Tribunal: TJDFT
Processo: 0731213-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731213-79.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINALDO DA COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por edinaldo da costa contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por EDINALDO DA COSTA em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, conforme qualificações constantes dos autos. Formula a parte autora pedido de tutela provisória, sob a narrativa de super-endividamento, para ESTORNAR os débitos indevidos, a partir de setembro de 2021, na conta corrente superior as parcelas dos empréstimos de nos: 0091907829, parcela de R$ 395,80; 0093163215; parcela de R$ 72,82; 0095341048, parcela de R$ 18,15; 0096135883, parcela de R$ 260,97, que perfaz até a presente data R$ 1.290,17 (mil e duzentos e noventa reais e dezessete centavos), bem como os débitos que ocorrerem curso do processo, sob pena de multa; bem como para abster de debitar na conta corrente para pagamento das PARCELAS ATRASADAS, referente aos empréstimos de nos: 0091907829, parcela de R$ 395,80; 0093163215; parcela de R$ 72,82; 0095341048, parcela de R$ 18,15; 0096135883 e parcela de R$ 260,97. Decido GRATUIDADE DE JUSTIÇA O autor possui salário bruto médio mensal de pouco mais de dois mil reais e diante do superendividamento, não possui condições de pagamento das despesas do processo, de modo que é caso de deferimento da gratuidade com apoio no art. 98, §§ 5o e 6o do CPC. TUTELA PROVISÓRIA Quanto ao desconto em conta corrente de empréstimos (excluídos os de consignação em pagamento), passa-se ao exame do pedido. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS A princípio, observa-se que não há ilegalidade material na concessão de autorização para desconto de prestações pactuados em conta corrente ou limitar ao valor indicado na petição inicial, pois, havia autorização contratual para que a instituição financeira efetuasse os débitos, de modo que os descontos foram autorizados pelo consumidor ao assinar o contrato e usufruir do crédito concedido, nos limites de seu direito patrimonial disponível. Assim, não é caso de estorno de valores, pois havia autorização para tal. Deveras, o fenômeno de direito material da vulnerabilidade, legalmente conferido ao consumidor por presunção absoluta, não possui o condão de atribuir ao contratante condição análoga à do incapaz para os atos da vida civil, de modo a reservar para os casos excepcionais a mitigação de sua livre manifestação volitiva, ao anuir com os claros termos do contrato, devendo prevalecer, como regra, o preceito pacta sunt servanda. A corroborar tal assertiva é o seguinte precedente do Eg. Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DAS PARCELAS. CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 603/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. [...] 2. Dispõe a Súmula 603/STJ que "é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual". 3. Na análise da licitude do desconto em conta-corrente de débitos advindos do mútuo feneratício, devem ser consideradas duas situações distintas: a primeira, objeto da Súmula, cuida de coibir ato ilícito, no qual a instituição financeira apropria-se, indevidamente, de quantias em conta-corrente para satisfazer crédito cujo montante fora por ela estabelecido unilateralmente e que, eventualmente, inclui tarifas bancárias, multas e outros encargos moratórios, não previstos no contrato; a segunda hipótese, vedada pela Súmula 603/STJ, trata de descontos realizados com a finalidade de amortização de dívida de mútuo, comum, constituída bilateralmente, como expressão da livre manifestação da vontade das partes. 4. É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Precedentes. 5. Não ocorrência, na hipótese, de ato ilícito passível de reparação. 6. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp 1555722 / SP 2015/0226898-9, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO) (8400), Data do Julgamento: 22/08/2018, Data da Publicação: 25/09/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO) Na mesma linha de entendimento, confiram-se precedentes desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO. EMPRÉSTIMO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO. DÉBITO DIRETO NA CONTA BANCÁRIA. SÚMULA 603 DO STJ. INVIABILIDADE DE RETENÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. DESCONTO PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DO REFERIDO LIMITE.CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA QUE SEJA APRESENTADO SALDO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA MUTUÁRIA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. Devem ser censurados os descontos promovidos pela instituição financeira em conta corrente na qual o mutuário percebe o seu salário, em qualquer extensão, para adimplir os contratos de empréstimo bancário contraídos, ainda que haja cláusula contratual autorizativa nesse sentido, a fim de se preservar a solvência do devedor e garantir-lhe o mínimo existencial, resguardando-se o princípio da dignidade da pessoa humana (Súmula 603 do Superior Tribunal de Justiça). A referida proibição, contudo, não incide nas hipóteses em que são realizados descontos autorizados em conta corrente do consumidor, para pagamento de dívidas oriundas da utilização de cartão de crédito. [...] Não prospera a pretensão indenizatória, uma vez que, além de inexistir controvérsia a respeito da inadimplência da autora, os descontos realizados em sua conta corrente foram realizados com base em contrato por ela pactuado, em que havia autorização para tal forma de pagamento.” (Acórdão no 1095398, 07022896320188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 17/05/2018) “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À SENTENÇA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO DAS PARCELAS VENCIDAS DO CARTÃO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. VERBA SALARIAL NÃO COMPROVAÇÃO. [...] 4. Contudo, ausente abusividade, as partes possuem livre disposição para acordar acerca do método de pagamento, de forma que, havendo no contrato cláusula expressa que autoriza débito automático em conta corrente da fatura do cartão de crédito vencida, não há se falar em violação da boa-fé contratual nem vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor. 5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que nos contratos de cartão de crédito, o contrato de adesão com a administradora presume-se aceito quando o consumidor recebe o cartão e o utiliza. 6. Assim, tendo sido juntado aos autos termo de adesão demonstrando a opção do autor pelo cartão BRB Múltiplo, com cláusula expressa de autorização de débito pela Administradora do Cartão na conta corrente da fatura vencida há mais de 10 dias, bem como sendo incontroverso que o autor recebeu o cartão e o utilizou, resta comprovado o aceite quanto aos termos contratuais, não havendo que se falar em abusividade na cláusula que prevê o desconto ou ilegalidade na conduta do réu, que apenas agiu de acordo com as cláusulas contratuais que permitiam o desconto em conta-corrente dos valores em atraso do cartão de crédito do cliente. 7. Não há prova nos autos dando conta que o valor descontado para pagamento de débito de cartão de crédito em atraso, seja decorrente de salário. Pelo contrário há evidência de que o desconto se deu a partir do depósito efetuado na contado apelante em face de empréstimo por este tomado. 7. Apelação do autor conhecida e desprovida.” (Acórdão n.1086566, 07049708320178070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no PJe: 06/04/2018). Ora, é cediço que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância à função social do contrato e aos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes, de modo que a constatação de desvio contratual que afronte os parâmetros legais pode ser objeto de revisão pelo julgador, a evidenciar a probabilidade do direito invocado (um dos requisitos do ar. 300 do CPC) com interpretação favorável ao consumidor como permite o CDC. No caso, restou evidenciado que o desconto futuros das parcelas dos empréstimos na conta corrente em que a parte demandante recebe seus salários/proventos constitui medida gravosa, contrária ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois o desconto, por vezes, equivale a quase totalidade do salário do consumidor e o coloca em estado de risco, com prejuízos imediatos à sua subsistência. Nesse sentido, a título exemplificativo, confira-se elucidativo precedente deste Tribunal de Justiça: “DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. MUTUÁRIO. EMPREGADO PÚBLICO. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CLÁUSULAS ORIGINAIS DO AJUSTE. PRESTAÇÕES MENSAIS. LIMITAÇÃO LEGAL (LEI No 10.820/03, ART. 1o). OBSERVÂNCIA. OCORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. DISPENSA DE FUNÇÃO COMISSIONADA. DECRÉSCIMO SUBSTANCIAL DOS RENDIMENTOS. ALTERAÇÃO DAS BASES NEGOCIAIS. IMPREVISIBILIDADE DO EVENTO. INOCORRÊNCIA. NATUREZA PRECÁRIA DO CARGO. REVISÃO DO CONTRATO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA BASE OBJETIVA. IMPREVISIBILIDADE DISPENSÁVEL. INCORPORAÇÃO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC, ART. 6o, V). REVISÃO DO MONTANTE DOS DESCONTOS MENSAIS. ADEQUAÇÃO AOS RENDIMENTOS ATUAIS. IMPERATIVO LEGAL. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO, PREVENÇÃO DO SUPERENDIVIDAMENTO E PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELOS FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimos pessoais diretamente em folha de pagamento e/ou em conta corrente do consumidor mutuário, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra repulsa no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, devendo os abatimentos, contudo, serem proporcionais à remuneração do obreiro, de modo que não lhe advenha desequilíbrio financeiro passível de refletir no seu orçamento doméstico, afetando sua subsistência e dignidade. 2. A onerosidade excessiva como fato apto a ensejar a revisão das obrigações negociais, conquanto mantida sua gênese de circunstância capaz de ensejar a relativização da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), encontra, no âmbito das relações de consumo, tratamento diverso ao aplicável às relações obrigacionais desprovidas dessa natureza, pois, na forma estabelecida no Código Civil, somente se configura se houver (i) extrema vantagem para a outra parte (ii) decorrente de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis além de ensejar, ao menos como regra geral, (iii) a resolução do contrato (CC, art. 478). 3. No âmbito das relações de consumo, por força da adoção da denominada Teoria da Base Objetiva (CDC, art. 6o, V), a qualificação da onerosidade excessiva prescinde da comprovação de que o excesso revertera em vantagem para a outra parte ou que decorrera de eventos extraordinários e imprevisíveis, bastando, em verdade, meramente a prova da ocorrência superveniente de circunstância que torne a prestação excessivamente onerosa ao consumidor para que se legitime a revisão do originalmente contratado de molde a ser adequado às novas bases objetivas, ainda que tenha derivado de evento desprovido de imprevisibilidade. [...] 7. Apelação conhecida e desprovida. Majorados os honorários advocatícios impostos ao apelante. Unânime.” (Acórdão no 1135325, 00026866420178070012, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no PJe: 13/11/2018) Diante disso, é caso de concessão parcial da tutela provisória para suspender a cláusula restritiva e garantir o direito potestativo de revogação da autorização de desconto em conta corrente que recebe verba alimentar da data da propositura da ação em diante, sem estorno de valores já descontados, pois em relação a tal pedido, deve-se garantir o contraditório e a ampla defesa à instituição financeira, máxime porque havia autorização para os débitos em conta corrente. Evidentemente, esta decisão não alcança eventuais contratos de empréstimo consignado. Saliento, por fim, que este TJDFT possui programa destinado ao auxílio de consumidores superendividados, como no caso em análise (Portaria GSVP no 49/2014), com os seguintes critérios: “Art. 2o Considera-se consumidor superendividado apto a participar do Programa SUPERENDIVIDADOS a pessoa física, maior, capaz, de boa-fé, impossibilitada economicamente de pagar o conjunto de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, contraídas por má administração do orçamento familiar ou por acidentes da vida, como, por exemplo, morte, doença, desemprego, divórcio etc., sem o prejuízo do seu sustento e de sua família. Parágrafo único. Estão excluídas do Programa SUPERENDIVIDADOS as dívidas alimentícias, fiscais, habitacionais e profissionais, decorrentes de indenização ou que tenham como credora empresa pública da União Federal, dos estados e do Distrito Federal.” A inscrição pode ser solicitada pelo e-mail super@tjdft.jus.br. A participação no programa independe de ajuizamento de ação, tampouco prejudica a presente demanda. Desse modo, com apoio no art. 300 do CPC, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência para provisoriamente suspender os descontos das parcelas em conta corrente da parte autora perante o BRB dos contratos objeto da lide até ulterior decisão judicial, salvo as parcelas mensais dos empréstimos de nos: 0091907829, parcela de R$ 395,80; 0093163215; parcela de R$ 72,82; 0095341048, parcela de R$ 18,15; 0096135883, parcela de R$ 260,97, na forma contratada, nos limites do pedido formulado pelo autor. Defiro a gratuidade de justiça ao autor.” O Agravante sustenta que o seu salário de setembro foi integralmente retido pelo Agravado para o pagamento de parcelas atrasadas de empréstimos bancários, em afronta à garantia ao mínimo existencial nos casos de superendividamento assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor. Salienta que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento sobre a impossibilidade de retenção integral do salário do correntista para o pagamento de parcelas atrasadas dos empréstimos bancários. Requer a antecipação da tutela recursal para “ESTORNAR os débitos indevidos, a partir de setembro de 2021, na conta corrente - que culminou na apropriação integral do seu salário - superior as parcelas dos empréstimos de nos: 0091907829, parcela de R$ 395,80; 0093163215 parcela de R$ 72,82; 0095341048, parcela de R$ 18,15; 0096135883, parcela de R$ 260,97, que perfaz até a presente data R$ 1.290,17 (mil e duzentos e noventa reais e dezessete centavos), bem como os débitos descabidos que ocorrerem curso do processo, sob pena de multa a ser fixada por este D. Juízo”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O cenário fático e jurídico da demanda, nessa fase embrionária da relação processual, avaliza a decisão agravada. Mesmo em face do reconhecimento da abusividade da cláusula contratual que autoriza descontos indiscriminados na conta corrente do consumidor para o pagamento do empréstimo contraído, não há fundamento jurídico para a repetição de retenções já realizadas e que consubstanciaram pagamento de dívida existente. Não pratica ilícito absoluto ou relativo a instituição financeira que promove descontos na conta corrente do consumidor com base em cláusula contratual que só posteriormente teve reconhecida a sua abusividade, razão por que, em princípio, descabe cogitar da devolução pretendida. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator